Tribunal: TJSP
Processo: 2066233-37.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que declarou ciência da certidão da Serventia – Alegação de intempestividade dos embargos à execução – Questão pendente de apreciação pelo juízo "a quo" a obstar conhecimento nesta instância, pena de supressão de grau de jurisdição - Decisão mantida. Recurso não conhecido.